Tribunal: TJES
Processo: 0006324-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006324-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006324-62.2020.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO
:

MUNICÍPIO DE
SERRA

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação cível, interposto
pelo

BANCO VOTORANTIM S.A.

em face da sentença
(
fls.
145/149
) que
,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada
em desfavor do

MUNICÍPIO DE
SERRA
,
julgou
IMPROCEDENTE

o pleito exordial
, mantendo-se hígida a
multa
aplicada
pelo
Órgão de Defesa
ao Consumidor
–
PROCON, no
p
rocesso
a
dministrativo nº
27194/2014
, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(
fls.
160/169
),
vindica-se a reforma da sentença
ao argumento de que o Procon Municipal não detém competência para
julgar
tampouco
aplicar sanções
no âmbito administrativo,
cabendo-lhe, tão somente, apurar e fiscalizar os conflitos consumeristas que lhe forem noticiados,
de maneira que, não logrando a composição extrajudicial, deverá orientar o consumidor
afetado
a recorrer ao Poder Judiciário.

Outrossim, sustenta pela ausência de fundamentação na decisão administrativa a consubstanciar a aplicação da sanção.

Destarte,
requer a nulidade
da multa
fixada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal
, no processo administrativo, objeto da lide, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito advindo da
penalidade
imposta, dada a arbitrariedade e ilegalidade do
ato
que
d
ela resultou.

A controvérsia cinge-se em apurar
a legalidade da
sanção
imposta pelo
P
rocon,
consistente no pagamento de uma multa
administrativa,
no valor nominal
de
R$
6.733,41
(
seis
mil,
setecentos e trinta e três
reais e
quarenta e um
centavos)
.

De plano, extrai-se do caso
sub examine

que
o
processo administrativo nº
27194/2014
(011
4
-00
2
.
504
-
5
)
,
instaurado pelo
Procon de
Serra
em face
d
as empresas

BV
FINANCEIRA S/A
–
CREDITO
E
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

emanou da reclamação d
o
consumidor
Diogo Monteiro do Rosário.

I
nfere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fl. 72-verso), emitido pelo Procon, que o
consumidor
havia

avençado contrato de financiamento de veículo e, na oportunidade,
adquiriu
um
“
Seguro
Prestamista”
, o qual
lhe
garantia
uma
cobertura
securitária
em caso de desemprego, contudo,
não logrou recebê-l
a
, a
despeito de comprovar que
se encontrava desempregado.

Ressalte-se que,
à época dos fatos,

o
Órgão de Proteção

Municipal
tentou
realizar contato

telefônico
com as empresas
para solucionar o impasse
,
entretanto,
sem êxito.

Diante de tal panoram
a,
as partes
foram devidamente notificadas

para

comparecerem à
“Sessão de Conciliação”
promovida na Unidade do Procon Municipal,
entretanto,
não houve consenso,
tendo restando
ausente a BV FINANCEIRA.

Em segu
ida
,
sobrev
eio
a
Decisão
Administrativa (
fls.
74/78
)
,
a qual,
após apuração,
declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa

denominada
“Seguro Prestamista”
, pois ausente apólice própria,
determinando,

ainda,
a restituição do valor do seguro, devidamente atualizado; tanto quanto,
reconheceu que
o contrato em questão

infring
ira
as normas
Consumeristas
,
nos termos do art. 51,
caput
e inciso
IV
, do CDC, que assim dispõe:

Art. 51.

São nulas de pleno direito,
entre outras, as
cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV –
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(Grifei).

Em seguida, recorreram ambas as empresas da Decisão administrativa, obtendo-se, na ocasião, a
penas a

minoração
do valor da multa originária (R$ 13.466,83), cujo montante passou a ser R$ 6.733,41 (seis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), para cada empresa.

O Juízo
a quo
, por seu turno
,
após regular processamento da ação anulatória movida pela
BV
FINANCEIRA S/A
–
CREDITO
E
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
reconheceu
a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa, concluindo, ao final, de acordo com a documentação colacionada aos autos,
“que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.”

Feito
esse
escorço fático,
de logo registro que
a irresignação

não comporta provimento
,
porquanto
as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o
seu
sancionamento
aplicado pelo Procon de Serra
, pelo que passo a notabilizá-las.

É de curial sabença que as penalidades decorrentes de transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia
por ele
exerc
ido, por disposição
legal.

No que pertine a referida temát
ica
,

"
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.
”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)
.
(Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Nessa conjuntura,
extrai-se das
provas que lastreiam o feito
que
o ato ilícito
noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal fora devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal.

Ora, salta aos olhos que o
processo administrativo
em apreço

encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção
que resultou na fixação
mult
a, havendo,
inclusive
, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena.

No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processad
a
pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Pelas razões expendidas não se olvida que a sentença hostilizada não merece reparo.

De mais a mais
, reservo-me de deliberar acerca do valor da multa, haja vista que a temática não fora veiculada no recurso.

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso de apelação,
contudo,

NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a sentença hostilizada, ao tempo em que majoro os
honorários advocatícios,
para
1
5
% (
quinze
por cento),
observados os limites do artigo 85, §§ 2º e
3º
, do CPC
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
.

MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
.
POSSIBILIDADE.
PODER DE POLÍCIA
.
INFRAÇ
ÃO
AO DIPLOMA CONSUMERISTA.
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

II.
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
II.
No caso vertente, a decisão administrativa
de aplicação da penalidade
processad
a
pelo
Procon
Municipal

de Serra
à
empresa
por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivad
a
de ilegalidade porquanto procede
ra
nos limites do seu dever legal
.

I
V.
Recurso

conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.